Tribunal: TJSP
Processo: 0001549-73.2006.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Apelação. Execução de titulo extrajudicial. Cheques. Prescrição intercorrente. Não configuração. Execução ajuizada na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Termo inicial que corresponde ao transcurso de um ano da suspensão do processo, na falta de fixação de outro. Aplicação da tese firmada no Incidente de Assunção de Competência do REsp. 1.604.412/SC. Processo ativo, com reiteradas

Ementa:
Apelação. Execução de titulo extrajudicial. Cheques. Prescrição intercorrente. Não configuração. Execução ajuizada na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Termo inicial que corresponde ao transcurso de um ano da suspensão do processo, na falta de fixação de outro. Aplicação da tese firmada no Incidente de Assunção de Competência do REsp. 1.604.412/SC. Processo ativo, com reiteradas diligências requeridas, e ausência de intimação prévia da exequente para eventuais outras providências, limitando-se à manifestação sobre a prescrição. Sentença de extinção do processo reformada. Recurso provido.